Tribunal: TJSP
Processo: 0002253-60.2018.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cumprimento de sentença. Cirurgia para substituição de prótese em quadril, articulação coxofemoral esquerda. Feita em caráter particular, com valor de R$ 142.610,70, por resistência imotivada do Estado em satisfazer a obrigação. Valor sequestrado dos cofres públicos e transferido aos responsáveis pelo procedimento. Honorários advocatícios fixados em dez por cento do

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cumprimento de sentença. Cirurgia para substituição de prótese em quadril, articulação coxofemoral esquerda. Feita em caráter particular, com valor de R$ 142.610,70, por resistência imotivada do Estado em satisfazer a obrigação. Valor sequestrado dos cofres públicos e transferido aos responsáveis pelo procedimento. Honorários advocatícios fixados em dez por cento do proveito econômico obtido, em valor atualizado. Parte vencedora assistida pela Defensoria Pública do Estado. Descabida a condenação do Estado em obrigação de pagamento a órgão seu, Defensoria Pública do Estado, a implicar confusão entre credor e devedor. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 421. Afastamento de ofício. Recurso prejudicado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000668777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002253-60.2018.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PEDRO CAMILO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35381
APELAÇÃO No 0002253-60.2018.8.26.0638 (processo digital)
COMARCA: TUPI PAULISTA
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: PEDRO CAMILO LOPES
INTERESSADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cumprimento de
sentença. Cirurgia para substituição de prótese em
quadril, articulação coxofemoral esquerda. Feita em
caráter particular, com valor de R$ 142.610,70, por
resistência imotivada do Estado em satisfazer a
obrigação. Valor sequestrado dos cofres públicos e
transferido
aos
responsáveis
pelo
procedimento.
Honorários advocatícios fixados em dez por cento do
proveito econômico obtido, em valor atualizado. Parte
vencedora assistida pela Defensoria Pública do Estado.
Descabida a condenação do Estado em obrigação de
pagamento a órgão seu, Defensoria Pública do Estado, a
implicar confusão entre credor e devedor. Superior
Tribunal de Justiça, Súmula 421. Afastamento de ofício.
Recurso prejudicado, com determinação.
Sentença proferida em 11 de março de 2020, pelo
eminente juiz, Doutor Moisés Harley Alves Coutinho Oliveira, extinguiu cumprimento
de sentença, sobre realização de cirurgia para substituição de prótese de quadril, por
ter sido satisfeita a obrigação, e acolheu embargos de declaração para condenar o
Estado em honorários advocatícios, em dez por cento do proveito econômico obtido,
atualizado, Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, I, fls. 361 e 378/379.
Apela o Estado por reduzir o valor dos honorários
advocatícios, por equidade, para mil e quinhentos reais, considerando o alto valor do
proveito econômico, de R$ 142.610,70, que foi sequestrado para custeio da cirurgia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso respondido.
É o relatório.
Cumprimento de sentença que determinou realização de
cirurgia para troca de prótese de quadril, na articulação coxofemoral esquerda, com
trânsito em julgado em 01 de dezembro de 2015, fls. 07/12.
Descumprida a obrigação, o procedimento foi realizado
em caráter particular, determinado o sequestro de verba pública no valor de R$
143.680,00, com transferência de R$ 142.610,70 para os que realizaram a cirurgia,
fls. 189, 211, 315, 347.
Dado, porém, ser a parte vencedora assistida pela
Defensoria Pública do Estado, órgão público estadual, não cabe a condenação do
Estado em obrigação de pagamento a órgão seu, por implicar confusão entre credor e
devedor, Superior Tribunal de Justiça, Súmula 421, com repercussão geral negada e
mais recentemente reconhecida por Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, RE
592.730-0, 06 11 2008 e RE 1.140.005, 03 08 2018, este último ainda pendente de
julgamento, sem suspensão dos processos, cumprindo, por isso, afastar de ofício a
condenação e julgar prejudicado o recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0002253-60.2018.8.26.0638
Apelantes: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Apelado: Pedro Camilo Lopes
Comarca: Tupi Paulista
Vara: 2a Vara Cível
TJSP (voto no 17133)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE n° 17133
Com sobejo respeito aos fundamentos
gizados no voto vencedor com as costumeiras percuciência e
propriedade pelo Excelentíssimo Desembargador Relator, roga-se
vênia para em relação a eles exprimir concordância, todavia,
formulando alguns acréscimos que se fazem pertinentes, a nosso
sentir.
O
arbitramento
de
honorários
de
sucumbência em desfavor da Fazenda Estadual é de ser repelido,
pois, tendo em vista que a Defensoria integra a Administração
Estadual, haveria, nesse caso, efetiva confusão entre credor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor, incidindo à espécie o enunciado da Súmula no 421 do A.
STJ, segundo o qual “os honorários advocatícios não são devidos à
Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de
direito público à qual pertença”.
Não se ignora o entendimento já adotado
por esta Relatoria no sentido de que, após as ECs 45/2004, 74/2013
e 80/2014, passou a ser permitida a condenação do ente
federativo
em
honorários
advocatícios
em
demandas
patrocinadas pela Defensoria Pública, diante de autonomia
funcional, administrativa e orçamentária da Instituição:
Agravo
Regimental
em
Ação
Rescisória.
2.
Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de
28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial
Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão.
Competência
e
disciplina
previstas
constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei
9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com
repercussão geral reconhecida e decidida após o
julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343 STF.
Inaplicabilidade.
Inovação
em
sede
recursal.
Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não
arguida, em sede de recurso extraordinário, no
processo de origem rescindido. Limites do Juízo
rescisório. 6. Honorários em favor da Defensoria
Pública da União. Mesmo ente público. Condenação.
Possibilidade após EC 80/2014. 7. Ausência de
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos
honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9.
Agravo interno manifestamente improcedente em
votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4o, do CPC,
no percentual de 5% do valor atualizado da causa.
(STF. Plenário. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
30/06/2017, Acórdão Eletrônico DJe-175 DIVULG 08-08-2017
PUBLIC 09-08-2017 o grifo o foi por nós)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, nesse mesmo sentido, outros precedentes
deste E. Tribunal:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora idosa que sofre de
hipertensão
essencial
primária,
incontinência
urinária, déficit de memória com insuficiência
cognitiva e demência não especificada. Pretensão ao
fornecimento do medicamento alprazolam 0,25 mg.
Necessidade comprovada. Pedido fundado no artigo
196, da Constituição Federal, cujos destinatários são
os entes dos três níveis da Federação. Precedentes
do STF e deste Tribunal. Inexistência de infração às
normas e princípios que informam a Administração e,
em especial, o SUS. Ausência de violação à
separação de Poderes ou à lei de responsabilidade
fiscal. Incidência do Estatuto do Idoso. Sentença de
procedência
mantida.
Remessa
necessária
desprovida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DA
DEFENSORIA
PÚBLICA
CONTRA
O
ESTADO.
Autonomia
da
Defensoria
Pública.
Recursos
destinados
exclusivamente
à
atividade
de
aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação
profissional de seus membros e servidores que não
se confunde com as despesas correntes do Estado.
Possibilidade de condenação da FESP ao pagamento
de honorários advocatícios à Defensoria Pública.
Sentença mantida. Apelação desprovida. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1003173-74.2018.8.26.0037; Relator
(a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro de Araraquara - Vara da Infância e Juventude e do Idoso; Data
do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro: 21/01/2019 o grifo o
foi por nós)
APELAÇÃO
REEXAME NECESSÁRIO
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER AUTORA PORTADORA DE
NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA ESQUERDA

PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TESE 106 DO STJ
(...)
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Pleito
da
Municipalidade pelo reajuste da verba honorária na
proporção de 50% para cada ente condenado

Alegação da Súmula 421, do C. STJ
Não seria
devido
honorários
pela
Fazenda
Estadual
à
Defensoria Pública
Entendimento superado

Julgado oriundo do Excelso Pretório pugnando pela
possibilidade
Plenário, AR 1937 AgR, Rel. Min.
Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017 Alteração do
arcabouço legislativo
Atribuição de autonomia
funcional,
administrativa
e
orçamentária
às
Defensorias Inexistência de confusão entre credor
e devedor dos honorários advocatícios Manutenção
da condenação na verba honorária à Municipalidade
e à Fazenda Estadual. Sentença mantida. Recursos
voluntários e Reexame necessário não providos.
(TJSP; Apelação /Remessa Necessária 1004979-58.2018.8.26.0292;
Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/12/2018; Data de Registro: 12/12/2018 o grifo o foi
por nós)
Contudo,
acurvo-me
ao
entendimento
prevalente desta C. Câmara, no sentido de que o recente
entendimento proferido pelo E. STF não teria o condão de superar
o enunciado sumular no 421 do A. STJ, notadamente diante do
fato de que a condenação da Fazenda Pública do Estado ao
pagamento de honorários à Defensoria Estadual caracterizaria
confusão entre credor e devedor:
SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento
gratuito de cilindro de oxigênio e concentração de O2
e acompanhamento da equipe médica do programa
melhor em casa
Dever do Poder Público

Prescrição médica e hipossuficiência financeira da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora comprovadas. Verba honorária
Pagamento
pelo Estado de São Paulo em favor da Defensoria
Pública Impossibilidade Súmula no 421 do STJ
Município de Jacareí, contudo, não pode arcar
integralmente com a verba honorária. RECURSOS
PROVIDOS EM PARTE, para atribuir ao município réu
somente 50% dos honorários advocatícios fixados na
sentença.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1009383-26.2016.8.26.0292; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro:
25/04/2019)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
SAÚDE
PÚBLICA
Fornecimento de medicamento para
tratamento de diabetes tipo 2 Direito à saúde; dever
do Estado, direito do povo Art. 196 da Constituição
da República, norma programática que não constitui
promessa constitucional inconsequente (STF, 2a T.,
AgRE 273834-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello)

Sentença de procedência
recurso provido, em
parte, apenas para afastar a multa diária. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Pretensão
de
condenação da Fazenda do Estado em honorários de
sucumbência
Inadmissibilidade
Autora da ação
que é assistida pela Defensoria Pública do Estado
Configurada confusão quando a Defensoria atua
contra o Estado S. 421 STJ Sentença confirmada.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PROVIDO, EM
PARTE;
RECURSO
DA
DEFENSORIA
PÚBLICA
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1014203-77.2016.8.26.0037; Relator (a): J.M. Ribeiro de Paula;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara -
Vara da Infância e Juventude e do Idoso; Data do Julgamento:
03/10/2018; Data de Registro: 04/10/2018)
Diante do exposto, deve ser afastada a
condenação da Fazenda Pública do Estado ao pagamento de
honorários advocatícios na presente demanda patrocinada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Defensoria Pública, em conformidade com o voto do eminente
Relator.
Postas tais premissas, por meu voto, julgo
prejudicado o recurso, conquanto acrescendo fundamentos.
SOUZA MEIRELLES
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
EDSON FERREIRA DA SILVA
12212A7C
4
9
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
127EB2B2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002253-60.2018.8.26.0638 e o código de confirmação da tabela acima.